Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703324-28.2023.8.07.0018 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator